Tribunal: STF
Processo: HC 87838
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Concessão a um dos co-réus. Extensão aos
dois outros. Idêntica situação processual. Prisão preventiva baseada
 nos mesmos fundamentos. Extensão deferida. Aplicação do art. 580 do
 CPP.
Aproveita aos co-réus postos na mesma situação processual, a
decisão que, em habeas corpus, cassa decisão que lhes decretou a
todos a prisão preventiva.